Tribunal: STF
Processo: ARE 1604657
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 140, fls. 3-8):

APELAÇÕES CRIMINAIS. Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do CP), Corrupção passiva (art. 317, do CP), Corrupção ativa (art. 333, do CP), e Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (I o, da Lei n° 9.613/98). Condenações e absolvições. Irresignações recursais. 1. PRELIMINARES. 1.1 Nulidade da instrução processual. Defensoria Pública constituída em favor de parte dos réus e não intimada para apresentar defesa prévia destes. Evidente prejuízo. Ocorrência. Acolhimento. 1.2 Nulidade do feito. Cerceamento de defesa pela ausência de intimação do advogado para audiência. Inocorrência. Defensor Público constituído para o ato com anuência do réu. Rejeição. 1.3 Nulidade das interceptações telefônicas e da degravação parcial destas. Decisões autorizadoras e prorrogativas devidamente fundamentadas. Possibilidade de degravações parciais das interceptações que acompanham entendimento dos Tribunais Superiores. Não acolhimento. 1.4 Anulação da sentença condenatória fundada em exame de corpo de delito nulo. Inocorrência. Perícias realizadas pelo IPC que confirmaram de forma idônea a falsificação de documentos públicos e talonários de notas. Preliminar refutada. 2. PREJUDICIAL DO MÉRITO. Ex-officio. Prescrição da pretensão punitiva do Estado. Extinção da punibilidade. Decurso de lapso temporal entre o recebimento da denúncia e os dias atuais. Exegese do art. 109, do CP. Reconhecimento em relação a parte dos delitos denunciados. 3. MÉRITO. Apelações. Debates limitados aos delitos não prescritos e aos réus não favorecidos pela nulidade parcial da instrução. 3.1 Recursos das defesas. Absolvições. Ausência de provas. Argumento f infrutífero. Provas firmes, coesas e extreme de dúvidas. Condenações mantidas. 3.2 Recurso da acusação, 
[...]
3.3 Primeiramente, no que tange às dosimetrias das penas-base, restam irretocáveis, já que as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, estão absolutamente fundamentadas, dentro dos limites discricionários do juiz, respeitando o que determina as leis penais vigentes e a Constituição Federal, quando exige escorreita fundamentação das decisões emanadas da jurisdição estatal. - O "Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns" (HC 447230 RJ 2018/0096200-1 DJe: 03/09/2020), como na hipótese destes autos, uma vez que em se tratando de larga pluralidade de réus, a utilização de terminologias diferenciadas para cada um dos condenados, por crimes praticados em mesmo contexto fático, é exercício inócuo à finalidade dosimétrica das penas. - O incremento fixado pelo juiz a quo relativo às penas-base, diante das negativas de circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, desfavoráveis aos réus, revelam-se razoáveis e proporcionais, pelo que mantenho as já fixadas, raciocínio que se sucede, também, no tocante as demais fases dosimétricas, as quais restam irreparáveis em suas essências, porquanto refletem as punições celulares necessárias aos r reparos dos crimes cometidos. - Quanto à redução das penas-base aos mínimos / legais previstos em abstrato, basta dizer que\sóA (e-STJ Fl.7003) Documento digitalizado juntado ao processo em 19/08/2024 às 15:08:43 pelo usuário: JOSEANE DE JESUS ALMEIDA 8 seriam estipuladas nos seus mínimos valores se todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao réu, o que não foi o caso dos autos.

Consta nos autos que JOSY MARCOS CORTE NÓBREGA foi condenado pelos crimes previstos no art. 317 do CP e no art. 3°, I e III, da Lei 8.137/90 às penas de 12 (doze) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa (Doc. 28).
Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, foi ele parcialmente provido para condenar o réu “pelo crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado (art. 313-A, do CP)”, restando fixada a pena definitiva em “EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, E 400(QUATROCENTOS) DIAS-MULTA” em regime fechado (Doc. 140).
Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 202).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público estadual alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV, LV, LVI e 93, IX, da Constituição da República de 1988 (Doc. 207).
Nas razões recursais, afirma que que “a condenação elo recorrente confirmada em segundo grau com base em interceptação desprovida da gravação original das conversas ofende os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”(Doc. 207, fl. 3).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento “com o acolhimento da preliminar suscitada, anulando-se o processo desde a fase das alegações finais, ou, caso rejeitada essa preliminar, que se modifique o acórdão que confirmou a sentença condenatória, absolvendo o recorrente, pela inexistência de possibilidade de condenação baseada unicamente na interceptação telefônica, o que leva à ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, III, do CPP; e modifique o acórdão, também, para absolver o recorrente pelo crime do art. 313-A, uma vez que a sentença não examinou a prova dos autos, condenando o recorrente por conduta explicitamente praticada por outras pessoas mencionadas em documento oficial” (Doc. 207, fl. 10).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 226).
No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 241).
É o relatório. Decido. 

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 207, fl. 7):

4.1.3. Da repercussão geral constitucional objeto da discussão.
A matéria tem evidente repercussão geral. Isso porque as interceptações telefônicas têm sido utilizadas em larga escala pelas polícias Federal e Civil de todos os Estados.

Situações como a destes autos criam a discussão em torno dos limites constitucionais para a produção e a apreciação dessa prova, sendo certo o aproveitamento da decisão que se tomar nestes autos em diversos outros processos que discutem os limites da prova de interceptação telefônica.

Entendo que, apesar do esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Quanto ao mais, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 
Nesse sentido julgado desta CORTE:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 1. A materialidade e a autoria da infração penal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e ARE 750.040 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/8/2013. 2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PRELIMINAR – CORRÉU NILTON - NULIDADE DO FEITO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – Não acolhimento – Aplicação do art. 41 do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada. MÉRITO - Inserção de dados falsos em sistema de informações – Réu (MILTON) que, agindo com a participação do corréu NILTON, prevalecendo-se da condição de funcionário público, por várias vezes, inseriu dados falsos em sistema informatizado da administração pública, direcionando a distribuição de ações à 3ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Circunstâncias que comprovam a prática delitiva pelos acusados – Coautoria- Comprovada Recurso defensivos improvidos.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 743711 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/10/2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente